Tribunal: TJMT
Processo: 1015566-81.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015566-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), PEDRO PAULO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 018.365.511-77 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PEDRO PAULO TEIXEIRA DA SILVA
.

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA ELETRÔNICA. “GOLPE DA MÃO FANTASMA”. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE SUPOSTA FRAUDE DIGITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais, Exibição de Documentos e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em razão de suposta fraude bancária eletrônica denominada “golpe da mão fantasma”, por meio da qual terceiros teriam contratado empréstimos em nome do autor mediante acesso remoto indevido ao aparelho celular do consumidor. O agravante requereu a suspensão da exigibilidade dos contratos impugnados, a cessação dos descontos e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória para suspensão da exigibilidade de contratos bancários supostamente celebrados mediante fraude eletrônica; e (
ii
) estabelecer se a instituição financeira deve suportar o ônus de demonstrar a regularidade técnica da contratação digital, diante da hipossuficiência do consumidor e da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia deve ser examinada à luz do art. 300 do CPC, sendo suficientes, em sede de cognição sumária, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A narrativa de fraude eletrônica, os documentos bancários apresentados e o boletim de ocorrência constituem indícios suficientes para demonstrar a plausibilidade da alegação, especialmente porque a validação da contratação digital depende de registros técnicos mantidos exclusivamente pela instituição financeira.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias eletrônicas, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A inversão do ônus da prova mostra-se adequada em hipóteses de fraude digital, porque os registros de IP, geolocalização, logs de acesso, mecanismos de autenticação e trilhas de auditoria permanecem sob domínio técnico exclusivo da instituição financeira.

Exigir do consumidor prova técnica robusta antes da exibição dos registros internos do banco implica impor encargo probatório excessivo e de difícil cumprimento, em afronta ao art. 6º, VIII, do CDC e ao art. 373, II, do CPC.

O lapso temporal entre a suposta fraude e o registro do boletim de ocorrência não afasta, por si só, a tutela provisória, pois a regularidade da contratação eletrônica depende de instrução probatória aprofundada e da apresentação dos elementos técnicos pela instituição financeira.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos e do risco de negativação do consumidor por dívida controvertida, circunstâncias aptas a gerar prejuízos financeiros relevantes e de difícil reparação.

A suspensão provisória da exigibilidade dos contratos possui natureza acautelatória e não acarreta irreversibilidade da medida, pois
eventual reconhecimento posterior da regularidade das contratações permite à instituição financeira cobrar os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória deve ser concedida quando houver indícios plausíveis de fraude em contratação bancária eletrônica e risco de dano decorrente da continuidade da cobrança.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias digitais, por configurarem fortuito interno.

A inversão do ônus da prova é cabível em demandas que discutem fraude eletrônica, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da posse exclusiva dos registros de autenticação pela instituição financeira.

A regularidade da contratação eletrônica não se presume pela mera existência formal do contrato, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade e segurança da operação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 373, II, 1.015, I, e 1.019, I. CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.
TJMT, AI n. 1038133-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025. TJMT, AI n. 1016790-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO PAULO TEIXEIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais, Pedido Incidental de Exibição de Documentos e Registros — LOGS e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela provisória destinado à suspensão da exigibilidade dos contratos de empréstimo impugnados, à cessação dos descontos deles decorrentes e à abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

Na origem, o agravante narrou ter sido vítima de fraude bancária conhecida como “golpe da mão fantasma”, ocorrida em 03/11/2025, ocasião em que terceiros, mediante engenharia social e acesso remoto indevido ao seu aparelho celular, teriam contratado, em seu nome, dois empréstimos pessoais junto ao banco agravado, totalizando R$ 21.829,39, com posterior movimentação dos valores para contas de terceiros.

O Juízo singular, embora tenha deferido ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que, naquele momento processual, os elementos apresentados seriam insuficientes para demonstrar, com a robustez necessária, a ocorrência da fraude alegada, destacando, ainda, o lapso temporal entre a suposta fraude e o registro do boletim de ocorrência, bem como a necessidade de dilação probatória para apuração da regularidade da contratação eletrônica.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada lhe impôs ônus probatório incompatível com a natureza da demanda, pois os elementos técnicos necessários à comprovação da regularidade ou irregularidade das operações, tais como logs de acesso, registros de IP, geolocalização, trilhas de auditoria e mecanismos de autenticação, encontram-se em poder exclusivo da instituição financeira.

Afirma a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno e a necessidade
de inversão do ônus da prova, além de defender a presença do perigo de dano, diante da continuidade dos descontos e do risco de negativação por dívida cuja existência é controvertida.

Em decisão liminar, foi deferida a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade dos contratos de empréstimo impugnados, determinar a cessação dos descontos deles decorrentes e impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito em razão dos débitos discutidos, até ulterior deliberação.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

PEDRO PAULO TEIXEIRA DA SILVA
.

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação na qual o autor pretende, em síntese, a declaração de inexistência de débito decorrente de contratos de empréstimo que afirma terem sido celebrados mediante fraude eletrônica, bem como a cessação dos descontos e a vedação de negativação de seu nome.

De início, rememoro que, em sede de cognição liminar, entendi presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal, sobretudo diante da plausibilidade da alegação de fraude bancária, da relação de consumo estabelecida entre as partes, da hipossuficiência técnica do consumidor e do risco de dano decorrente da manutenção da exigibilidade de obrigação cuja regularidade constitui justamente o objeto da demanda.

Agora, em exame de mérito do presente Agravo de Instrumento, após a formação do contraditório recursal, não vislumbro razão jurídica suficiente para modificar o entendimento anteriormente adotado.

Nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Ainda, o art. 1.019, I, do mesmo diploma legal autoriza o Relator, no âmbito do Tribunal, a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados os requisitos legais.

No caso, o exame deve ser realizado à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos, a meu ver, permanecem demonstrados.

Com efeito, o recurso não versa sobre a declaração definitiva de inexistência do débito, tampouco sobre a responsabilidade civil final da instituição financeira, matérias que dependem da completa instrução probatória na origem.

O que se examina, neste momento, é apenas se a decisão agravada deve ser reformada para assegurar, provisoriamente, a suspensão da exigibilidade dos contratos discutidos, até que sejam esclarecidas as circunstâncias da contratação eletrônica.

A probabilidade do direito encontra respaldo nos elementos inicialmente apresentados pelo agravante, notadamente a narrativa de fraude eletrônica, os documentos bancários acostados, o boletim de ocorrência e a própria natureza da controvérsia, que envolve operações realizadas em ambiente digital, cuja validação depende de registros técnicos mantidos pela instituição financeira.

A relação jurídica discutida é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Além disso, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Assim, em se tratando de atividade bancária, eventual fraude praticada por terceiro no âmbito de operação financeira eletrônica, em princípio, insere-se no risco do empreendimento, constituindo fortuito interno.

Nesse sentido, aplica-se a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Também merece destaque o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Em hipóteses de fraude digital, essa diretriz ganha especial relevância, pois os registros de IP, geolocalização, identificação do dispositivo, trilhas de autenticação, logs de acesso e mecanismos antifraude são dados que, ordinariamente, permanecem sob a guarda e domínio técnico da instituição financeira.

A exigência de prova técnica robusta por parte do consumidor, antes mesmo da formação plena do contraditório e da exibição dos registros internos da instituição financeira, implicaria impor-lhe encargo probatório desproporcional e, em alguma medida, de difícil ou impossível cumprimento.

Tal compreensão também se harmoniza com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente quando sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Não se ignora que o Juízo de origem destacou circunstâncias que recomendam cautela, especialmente o lapso temporal entre a data da suposta fraude e o registro do boletim de ocorrência, bem como a alegada ausência de demonstração de transferência imediata e integral dos valores a terceiros.

Tais pontos, contudo, não são suficientes, por si sós, para afastar a tutela provisória, pois dizem respeito ao próprio mérito probatório da demanda e deverão ser
melhor
examinados após a exibição dos registros técnicos, dos logs de acesso, da geolocalização, dos dados do dispositivo utilizado, dos mecanismos de autenticação e das demais informações internas relativas à contratação.

A regularidade de contratação eletrônica não se presume de maneira absoluta apenas pela existência formal de contrato ou pela indicação genérica de validação sistêmica.

Cabe à instituição financeira demonstrar, oportunamente, que a operação foi precedida de autenticação segura, compatível com o perfil do consumidor, sem sinais de atipicidade, mediante apresentação dos elementos técnicos que só ela detém.

A propósito, colaciono julgados deste egrégio Tribunal que corroboram o entendimento ora esposado,in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA DE DANOS– TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO – "GOLPE DO FALSO ADVOGADO" – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PRESENTES – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/15. 2. As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.3. O prazo para cumprimento de decisão judicial deve ser fixado considerando a natureza da obrigação e a estrutura operacional do destinatário da ordem. 4. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para coagir o destinatário ao cumprimento da obrigação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”(N.U 1038133-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DO FALSO ADVOGADO.TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

"Presentes indícios consistentes de fraude na contratação de empréstimo consignado mediante 'golpe do falso advogado', especialmente quando envolver pessoa idosa e
hipervulnerável
, devem ser concedidos os efeitos da tutela provisória de urgência para suspender os descontos, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a inversão do ônus da prova e o risco à subsistência do consumidor."(N.U 1016790-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, publicado no DJE 01/12/2025)”

O perigo de dano também se mostra presente. A manutenção da exigibilidade dos empréstimos impugnados, com descontos sucessivos e possibilidade de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos, pode gerar prejuízos financeiros relevantes e de difícil recomposição, especialmente porque se trata de dívida cuja origem está sob discussão judicial e cuja validade depende de apuração técnica.

Sob essa perspectiva, a tutela provisória encontra amparo não apenas no art. 300 do CPC, mas também nos princípios da efetividade da jurisdição e da prevenção do dano, devendo o processo assegurar resultado útil e evitar que a demora natural da instrução torne ineficaz a tutela final.

Por outro lado, a suspensão provisória da exigibilidade não acarreta prejuízo irreversível ao banco agravado, circunstância relevante à luz do art. 300, § 3º, do CPC. Caso, ao final da instrução, seja reconhecida a regularidade das contratações, poderá a instituição financeira perseguir o adimplemento dos valores devidos, com os acréscimos cabíveis.

A medida, portanto, conserva caráter meramente acautelatório e preserva o equilíbrio entre as partes até que a controvérsia seja adequadamente esclarecida.

Nesse sentido, os fundamentos lançados na decisão liminar recursal permanecem hígidos: a suspensão provisória da exigibilidade dos contratos não representa antecipação definitiva do mérito da ação originária, mas providência necessária para impedir que o consumidor suporte, antes da apuração dos fatos, os efeitos gravosos de negócio jurídico cuja validade é justamente controvertida.

Assim, diante da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos
arts
. 300, 1.015, I, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, dos
arts
. 6º, VIII, 14, 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, bem como das Súmulas n. 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,

conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos de empréstimo impugnados, a cessação dos descontos deles decorrentes e a abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito em razão dos débitos discutidos, até ulterior deliberação do Juízo de origem, após a adequada instrução probatória.

Sem honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026